Tribunal: TJDFT
Processo: 0741554-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GARC/GAPED). SÚMULA N.10 TUJ. APLICAÇÃO. ATIVIDADE EM SALA DE RECURSO. CESSÃO PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO. PERÍODO EXCLUÍDO DO CÔMPUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. A autora/recorrente requer a incorporação aos proventos de sua aposentadoria da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, referente aos períodos de 11/05/1999 a 13/05/1999 e 10/05/2005 e 07/02/2008 suprimidos do cálculo, para totalizar 18% de Gratificação, além do pagamento retroativo do valor a ser incorporado.

2. Prescreve a Súmula n. 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos”. Assim, como o pagamento GARC/GAPED só foi estendido aos professores exercentes de atividades de coordenação pedagógica, direção e vice-direção, supervisão pedagógica e em núcleo de monitoramento pedagógico, com a Lei Distrital 4.075/2007, cujos efeitos operaram a partir de 1o/03/2008, tem-se que, anteriormente a esta data, apenas os professores da Educação Básica que exerceram efetiva regência de classe fazem jus à Gratificação em relevo.

3. No caso dos autos, analisando detidamente os documentos probatórios, conclui-se que no período pleiteado de 11/05/1999 a 13/05/1999 a autora/recorrente encontrava-se cedida à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, para exercer Cargo em Comissão, até a data de 20/02/2004 (ID 25314468 - Pág. 6/12). E, no período compreendido entre 10/05/2005 a 06/02/2008, a autora não atuava efetivamente em regência de classe, mas sim em sala de recursos (ID 25314468 - Pág. 17).

4. Desse modo, no referido período em que a autora atuava em Sala de Recursos ainda não se encontrava em vigor a Lei Distrital 4.075/2007, de forma que, diferentemente do argumentado pela parte autora, o referido período foi excluído com acerto do cômputo da GARC/GAPED.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.